Tribunal: STF
Processo: RE 920127
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-17
Data de publicação: 2015-12-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Competência para julgamento monocrático do relator. Princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Servidor público. Desconto em folha de pagamento. Erro de processamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.